Tribunal: TJDFT
Processo: 0731418-66.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0731418-66.2025.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: MIRIAN FARIAS DE OLIVEIRA OCCHI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DECISÃO A parte recorrente formula pedido de desistência do Agravo Interno interposto e, por conseguinte, do Recurso Inominado (ID 75489305). A pretensão da recorrente encontra respaldo no artigo 998, do CPC, que prescreve que a desistência recursal pode ocorrer a qualquer tempo, desde que não tenha sido proferido o voto, sem a necessidade de anuência da parte adversa. Neste sentido o posicionamento do STJ: "A desistência do recurso ou a renúncia ao prazo recursal constitui ato unilateral de vontade do recorrente que independe da aquiescência da parte contrária e produz efeitos imediatos, ensejando o trânsito em julgado, se for o caso, à luz dos arts. 158, caput, 501 e 502 do CPC/1973." (REsp 1344716/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 12/05/2020). Nesse cenário, observando os princípios da simplicidade e economia processual, sem perder de vista que a desistência não acarretará prejuízo à parte adversa, homologo o pedido de desistência e deixo de conhecer os recursos, com espeque no art. 998 do CPC. Após a preclusão, retornem os autos ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital